Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-44.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011327-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Escolaridade]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), ANA HELENA DE BRITO MORAES - CPF: 721.658.391-49 (AGRAVANTE), KELLY CRISTINA DE BRITO MARINHO - CPF: 021.237.281-52 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–

EDITAL N. 002/PMC/SME/2019 -
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL
–

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME –
NÃO EXPIRADO
–
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE
–
PRETERIÇÃO
–
DEMONSTRADA
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. A aprovação em concurso
público gera para o candidato mera expectativa ao direito à nomeação e posse no cargo para o qual concorreu.

2. Ocorrendo contratação
temporária
para o exercício da mesma função, dentro
do prazo
de validade
do concurso
, tem o candidato aprovado direito à nomeação.

3. Revela-se antijurídico e ilegal o ato omissivo da autoridade coatora que se recusa a nomear e empossar o candidato aprovado em tais condições
.

4. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA HELENA DE BRITO MORAES
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos do
“Mandado de Segurança”
nº 1018551-07.2020.811.0041 contra ato indigitado coator da lavra do
PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ
, que indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a sua nomeação ao cargo de Técnico de Nível Superior – Fonoaudiólogo.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que, em julho de 2019, se inscreveu no concurso público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico de Nível Superior – Fonoaudiólogo, no município de Cuiabá.

Expõe que foi classificada em 2º (segundo) lugar e, durante o prazo de validade do concurso, o Agravado realizou um Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários Imediatos e Formação de Cadastro de Reserva, conforme o Edital n. 005/2019/GS/SME, com vagas para o mesmo cargo em que a Agravante foi aprovada, tendo sido realizada, consequentemente, duas contratações temporárias, cujos profissionais passaram a exercer as mesmas atividades inerentes ao cargo para o qual prestou o concurso.

Defende que as mencionadas contratações demonstram a necessidade de o Agravado em prover os cargos do quadro da carreira de Fonoaudiólogo, além de entender configurada a sua preterição, o que faz surgir o seu direito subjetivo à nomeação para aquele cargo.

Ao final, requer seja provido o recurso a fim de que a decisão interlocutória seja totalmente reformada.

A antecipação da tutela recursal não foi concedida, conforme decisão do relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 44033970]

Contrarrazões pelo não provimento do Agravo de Instrumento. [id. 50885970]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Flávio Cezar Fachone, recomendou o desprovimento do recurso. [id. 53007989]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021